Tribunal: TJSP
Processo: 1027634-52.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida - Pretendida pela ora embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027634-52.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FORT BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA, são embargados
CARLOS HENRIQUE PINTO FADEL e IRAN CAMPOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027634-52.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1027634-52.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Fort Banco Fomento Mercantil Ltda
Embargdos: Carlos Henrique Pinto Fadel e Iran Campos dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 33298
Embargos de declaração – Inexistência de contradição a
ensejar a propositura do recurso Contradição, ademais, que
deve ser interna ao julgado - Argumentos relevantes que foram
enfrentados de forma nítida - Pretendida pela ora embargante a
rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara
Caráter infringente imprimido à arguição
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora
embargante, com o intuito de afastar o decreto de extinção da execução, tendo julgado
parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelos ora embargados (fls.
273/279 dos autos principais).
Sustenta a ora embargante, em síntese, que: o acórdão mostrou-se
contraditório; o acórdão deve ser reformado no ponto em que reduziu os juros
moratórios previstos contratualmente de 5% para 2%; não foi observada a parte inicial
do art. 406 do Código Civil, uma vez que os juros moratórios foram convencionados; o
contrato firmado pelas partes possui os requisitos de validade exigidos pela norma
jurídica; deve ser considerado o princípio do “pacta sunt servanda”; os juros moratórios
cobrados não se caracterizam como juros moratórios simples, regidos pelo art. 406 do
Código Civil, tendo uma aplicação analógica ao deságio, não se submetendo à Lei de
Usura; com a aplicação do efeito infringente aos embargos, deve ser reduzida a verba
honorária advocatícia; os honorários advocatícios arbitrados são desproporcionais à
realidade do caso em tela; devem ser prequestionados os arts. 421 e 422 do Código
Civil, os arts. 5o, “caput”, incisos II, XXXVI, e 170 da Constituição Federal, bem como
o art. 85, incisos I, II e III, do atual CPC (fls. 3/12).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento ao apelo da ora embargante,
com o intuito de afastar o decreto de extinção da execução, tendo julgado parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027634-52.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
3
procedentes os embargos à execução opostos pelos ora embargados, apreciou toda a
matéria exposta nas razões recursais (fls. 175/192 dos autos principais), assim como nas
contrarrazões (fls. 249/263 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais era caso de se reduzirem
os juros moratórios.
Constou do voto condutor que:
“Embora o art. 406 do Código Civil permita a convenção de juros
moratórios, tal convenção não é livre, devendo submeter-se aos
ditames do art. 1o, 'caput', do Decreto no 22.626, de 7.4.1933, que
veda a estipulação 'em quaisquer contratos' de 'taxas de juros
superiores ao dobro da taxa legal' (grifo não original).
Por conseguinte, a taxa de juros moratórios pode ser
convencionada no percentual máximo de 2% ao mês.
Nesse sentido já houve pronunciamentos do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
'Apelação. Ação de indenização promovida em face de ex-síndico
do condomínio edilício, fundada na alegação de malversação
patrimonial. Reconvenção do ex-síndico cobrando empréstimo de
dinheiro que efetuou ao condomínio. Sentença que julgou
improcedente a ação indenizatória e parcialmente procedente a
reconvenção, determinando a compensação das despesas
extraordinárias que não foram pagas pelo ex-síndico com o saldo
que deveria ser restituído pelo condomínio em razão do
empréstimo. Sentença 'extra petita'. Reconhecimento. Inteligência
dos artigos 141 e 492 do CPC/2015. Afastamento da parte da
sentença que ultrapassou o requerimento inicial, em respeito ao
princípio da adstrição do juiz ao pedido. Juros de mora
convencionais. Possibilidade de fixação em até 2% (dois por
cento) ao mês. Interpretação dos artigos 406 do CC e artigo 1o do
Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). Ônus sucumbenciais
carreados integralmente ao condomínio apelado. Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
provido'
(Ap
no
0004151-44.2008.8.26.0223, de Guarujá, 34a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. L.G. COSTA WAGNER, j. em 9.5.2018)
(grifo não original).
'Prestação de serviços de energia elétrica. Cobrança. Não há
ilegalidade na cobrança dos juros moratórios, pois pactuados
abaixo do limite legal de 2% ao mês. Inteligência do art. 1o do
Decreto 22.626 de 1933 c.c. 406 do CC. Sentença reformada.
Recurso provido' (Ap no 1072312-60.2014.8.26.0100, de São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027634-52.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
4
Paulo, 26a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. FELIPE
FERREIRA, j. em 29.9.2016)” (fls. 277/278 dos autos
principais).
Concluiu-se que os juros moratórios devem ser reduzidos ao
percentual de 2% ao mês (fl. 278 dos autos principais).
Note-se que, não se cuidando a ora embargante de instituição
financeira, deve ela se submeter aos ditames do Decreto no 22.626, de 7.4.1933, sendo
vedada a estipulação de qualquer taxa de juros superiores ao dobro da taxa legal, ou
seja, a 2%.
Quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado do débito recalculado (fl. 279 dos autos principais), foram observados
os incisos do § 2o do art. 85 do atual CPC, não havendo de se falar em desproporção
com a realidade do caso (fl. 9).
Em suma, não se verificou qualquer contradição no acórdão (fl.
3), não tendo havido ofensa aos dispositivos elencados pela ora embargante, ou seja:
aos arts. 421 e 422 do Código Civil; aos arts. 5o, “caput”, incisos II, XXXVI, e 170 da
Constituição Federal; ao art. 85, incisos I, II e III, do atual CPC (fl. 12).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 3/12).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por meio
dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se verificou na
hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027634-52.2017.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, a ora embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator